Tribunal: CARF
Processo: 10880.914016/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914016/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.629 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SYSTEMCRED - SOLUÇÕES EM RECUP. DE ATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/02/2009
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS.
Quando à DCTF original sofre retificação pelo contribuinte após ciência do
despacho decisório, cumpre a ele a prova da regularidade na confissão do novo
débito, como também, da existência do crédito apontado no Per/Dcomp
decorrente do pagamento a maior, através de apresentação dos documentos
contábeis e/ou fiscais, em atenção ao art. 170 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2009
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DISPENSÁVEL.
A diligência não é atividade imprescindível, cabendo ao contribuinte
demonstrar a essencialidade de conversão do feito em diligência e a autoridade
julgadora avaliarem a sua necessidade para a elucidação dos fatos frente às
provas trazidas aos autos. Previsão nos Decretos nos 70.235/72 e 7.574/2011 e
na Solução Cosit 2/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914016/2014-09
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

A ora recorrente mediante o Per/Dcomp no 25756.26159.200214.1.3.04-0814,
buscou compensar os débitos de IRRF e CSRF para os períodos de janeiro e fevereiro de 2014
no total de R$ 19.215,54 com crédito decorrente de pagamento a maior via DARF de R$
57.195,86.
Feita a análise do pleito por meio de confronto das informações prestadas pela
recorrente nas declarações entregues periodicamente à RFB, foi emitido despacho decisório
eletrônico não reconhecendo o crédito suscitado pela recorrente e, em consequência, a
compensação declarada não foi homologada, porque inexistente o crédito em razão de o DARF
ter sido integralmente utilizado para outros pagamentos.
Tão logo intimida a recorrente apresentou manifestação de inconformidade na
qual esclarece o erro cometido, sanado através de DCTF retificada e reitera a existência do
pagamento a maior o que poderia ser confirmado através do livro razão juntado a peça.
Apesar do esforço, a 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, essencialmente, porque, à época da análise
do pedido de restituição cumulado com compensação, a recorrente não possuía saldo a
compensar e, também, tendo sido à DCTF original retificada após o despacho decisório
cabia a recorrente a prova da certeza e liquidez do crédito postulado através de
documentos hábeis e idôneos (e-fls. 43/48).
A recorrente teve ciência do referido decisum em 10/01/2018 por meio de abertura
de documento (e-fl. 57) e, em seguida, interpôs recurso voluntário arguindo, em tese:
(i)
Que a retificação da DCTF é mera formalidade não sendo o marco inicial
para a existência de um direito ao crédito;
(ii)
Cita o Parecer Cosit 2/2015 para:
a. Demonstrar a possibilidade de retificação da DCTF após Per/Dcomp e,
também,
b. Possibilitar a devolução da matéria ao juízo a quo para apreciação das
questões fáticas através de diligência em razão de retificação da
DCTF;
c. Esclarecer que, sendo a matéria de fatos, estritamente, competia à DRJ
a baixa dos autos para diligência;
d. Afirmar que erra o julgador ao se basear na IN RFB no 1.110./2010
quando a norma infralegal correta é a IN RFB no 1.599/2015; por fim,
(iii)
Que em atenção ao principio da verdade material, trouxe documentos que
corroboram as informações prestadas na DCTF retificadora.
Sem provas na fase recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

O cerne da questão diz respeito à existência ou não do crédito pretendido pela
recorrente e se confirmada a sua higidez.
Como razões de decidir o juízo a quo afirma que até a retificação da DCTF que se
deu após a ciência do despacho decisório, inexistia crédito passível de restituição. Que com a
retificação da DCTF e a juntada do livro razão há suspeitas, entretanto, impossível à confirmação
da certeza e liquidez do crédito sem documentação hábil e idônea.
Vejamos trechos da decisão recorrida:
A verificação realizada automaticamente pelo Fisco concentrou-se sobre os dados
relativos ao direito creditório informado pelo Contribuinte, os quais, após
cotejados com as bases dos Sistemas disponíveis da Receita Federal do Brasil
(RFB), relativamente aos pagamentos efetuados na rede arrecadadora, resultaram
no Despacho Decisório em discussão, fundamentado sob o argumento de que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP mencionado,
fora localizado pagamento assinalado no Despacho Decisório, mas integralmente
utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
......................................................................................................................................
Essa conclusão teve por base a análise do DARF indicado no PER/DCOMP e a sua
utilização para quitação de débito informado pelo Contribuinte na então Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, quando da emissão do Despacho
Decisório, e que foi posteriormente cancelada, conforme Extrato supratranscrito.
......................................................................................................................................
Não obstante os citados argumentos da Defesa de que, conforme o Razão Contábil
anexo, o tributo fora recolhido indevidamente/a maior, e que a DCTF anexa não
demonstrara o recolhimento a maior do DARF informado na totalidade, a data da
recepção da DCTF da retificação alterando o valor de R$ 57.195,86 para R$ 11.910,85
se verificou após a ciência do Despacho Decisório transcorrida em 13/05/2014,
salientando-se que a DCTF ativa foi recepcionada em 20/05/2014, de conformidade
com a primeira tela suprarreproduzida.
Como a DCTF fora retificada após ciência do Despacho impugnado, é pertinente
perquirir acerca da possibilidade jurídica de o Requerente fazê-lo e da eficácia
probatória que a DCTF Retificadora carreia na comprovação do alegado indébito.
......................................................................................................................................
A razão da existência dessa Intimação é simples. Como o Pedido de compensação do
débito extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, art. 74, § 3o, da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 10.637/2002, a partir da
não homologação da compensação deve ser reativada a cobrança do tributo, que até
então era considerado extinto.
......................................................................................................................................
No entanto, sendo a Declaração apresentada após a perda da espontaneidade,
caracterizada pela ciência do Contribuinte do Despacho Decisório de não
homologação, para que se atribua eficácia às informações nela contidas é
necessário que esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o
equívoco cometido, uma vez que a retificação, em tal condição, não gera os mesmos
efeitos da entrega espontânea.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de Declaração
Retificadora nessa situação é tarefa que cabe exclusivamente ao Interessado, por
meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos.
De outro lado defende a recorrente:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

Neste passo, sendo a referida declaração entregue com uma informação errada por
equívoco do contribuinte (o que não é o caso dos autos), a sua retificação tem o condão
de levar ao conhecimento da RFB a existência do crédito, mas não significa dizer que é
neste momento que seu direito nasce.
......................................................................................................................................
Dito isto, importante trazer à baila o parecer normativo publicado – COSIT no 02 de
2015, a qual de início não impede que o contribuinte retifique a DCTF depois de
apresentado a PER/DCOMP, tampouco após o pedido de indeferimento da restituição
ou não homologação da compensação.
Vale ressaltar, outrossim, que a COSIT traz que, nos casos da DCTF Retificada após
despacho não homologatório e apresentada a decisão de inconformidade tempestiva a
DRJ poderá baixar o processo administrativo à DRF de domicílio de jurisdição do
contribuinte para que analise somente as questões fáticas envolvidas na análise de
crédito, o que não foi feito no presente caso.
Se realizado, no entanto, se a matéria envolvesse apenas erro de fato (sanado pela
retificação da DCTF), e a revisão do despacho decisório implicar o deferimento integral
daquele crédito ou a homologação integral da DCOMP, deverá a DRF proceder e
revisar o despacho decisório, pondo fim ao processo.
Ora, resta evidente que a questão aqui a ser analisada é de fato e diante da retificação
caberia à DRJ remeter ao DRF do domicílio desta recorrente para analisar e julgar o
fato, a fim de sanar a questão. Questão essa que não fora causada pela peticionária e sim
pelo sistema da própria receita federal.
Importante frisar, que o r. Julgador se baseou na vedada IN-RF13 1.110/2010, quando
deveria ter utilizado a vigente IN-RF13 1.599/2015.
No que envolve as provas carreadas, afirma:
Diga-se, ademais, que poderia o r. Julgador observado o princípio da verdade material,
isto é, se valer da verdade efetiva, real e independente de se ater às provas e elementos
do processo.
......................................................................................................................................
Como se não bastasse, a contribuinte trouxe documentações que corroborassem a DCTF
ativa, trazendo assim segurança as suas alegações e principalmente não afrontando o
princípio da verdade material, ou seja, que se fazia jus à compensação.
Julgadores, se observada toda documentação acostada e respeitado o devido processo
legal, a questão de erro de fato teria sido sanada e o PER/DCOMP homologado.
Não obstante a argumentação do juízo de primeiro grau e da recorrente acerca da
retificação da DCTF ao depois da ciência da recorrente do despacho decisório e seus efeitos, a
meu ver, o principal conflito rodeia a comprovação ou não pela recorrente da certeza e liquidez
do crédito, incialmente não reconhecido.
Como bem apontado pelo julgador a quo, a análise do Per/Dcomp acontece a
partir do cruzamento de dados confessados e declarados pelo próprio contribuinte interessado
nas declarações transmitidas à RFB, com suporte nos documentos contábeis e fiscais que, por
sua vez, estão sob domínio do contribuinte.
Portanto, havendo desconformidades/divergências entre o que fora informado no
Per/Dcomp com o que consta nas declarações o pedido não é homologado, sendo expedido
despacho decisório de caráter resolutivo que discriminará os seus motivos. In casu, vejamos:
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Envolto da DCTF, sabe-se que constitui confissão de dívida, porque é nela que o
contribuinte confessa os seus débitos e lança o crédito tributário passível de ressarcimento/
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

restituição e/ou compensação oriundo de pagamento indevido ou a maior, segundo legislação
vigente. Da mesma forma é de conhecimento do contribuinte que o
ressarcimento/restituição e compensação de crédito declarado no PER/DCOMP é viável até
mesmo sem a retificação da DCTF, com base no art. 165 do CTN, ao não condicionar o direito a
compensação e restituição ao cumprimento de certos requisitos formais:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for à modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Restam, portanto, superadas (i) a necessidade de veracidade e alinhamento entre
as informações prestadas no Per/Dcomp e na DCTF para que o pedido seja, previamente
reconhecido/homologado, bem como, (ii) não havendo, afastada a essencialidade de retificação
de DCTF para tomada de crédito pelo contribuinte.
Em contrapartida, igualmente afirmado pelo juízo a quo, quando retificada a
declaração de débitos e crédito tributários federais – DCTF, após o despacho decisório é
imprescindível à apresentação de documentação contábil e fiscal para exame da regularidade da
retificação. É a previsão contida expressamente no § 1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a maior,
segundo a legislação vigente.
Significa que para ter validade a nova confissão em DCTF não basta a sua mera
apresentação, porque essencial documentação idônea a motivar a correção realizada após o
lançamento pela autoridade fiscal.
Tanto é verdade, que a recorrente tão logo intimada do despacho decisório
constatou o equívoco na DCTF e a retificou em 20/05/2014, alterando o valor do débito da
COFINS pago com o citado DARF.
Dessa forma, a recorrente ao retificar o débito da COFINS para 01/2009 está
sujeita a provar que aquele novo valor declarado está apoiado em documentação idônea sendo,
por exemplo, o balancete, o livro razão, o Dacon, a DIPJ, dentre outros, que nada mais são que
documentos contábeis e declarações nos quais a recorrente registra as movimentações/operações
realizadas e declara os seus créditos e débitos.
Não bastasse, sendo tais documentos de domínio da recorrente cabe a ela
apresentá-los para que a autoridade fiscal ou julgadora possa analisá-los, até porque a prova
documental é indispensável, sendo ônus da recorrente a sua guarda e a seu exposição como
prova de um crédito ou inexistência de um débito, porque é através dos documentos contábil e
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

fiscal que é firmada a relação obrigacional contribuinte e administração fiscal, como os seus
direitos.
Portanto os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos e, por essa razão, nos pedidos de Per/Dcomp o ônus probatório recai exclusivamente
sobre a recorrente, por previsão legal:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
____________________________________________________________________
Decreto no 7.574/2011.
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
Aliás, apesar do meu entendimento a respeito da possibilidade de juntada de
provas na fase recursal pelo contribuinte, a dilação não o exime do dever de trazer provas de seu
direito creditório na manifestação de inconformidade, em cumprimento da obrigação amparada
pelo Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso em tela, a recorrente trouxe, ainda na manifestação de inconformidade, à
fl. 24, o razão analítico e, mais uma vez, o julgador a quo que é assertivo quando afirma que tal
elemento apesar de presumir a existência do crédito indicado pela recorrente é insuficiente.
Veja, a recorrente retificou à DCTF em 20/05/2014, mas no documento
apresentado, a meu ver, teria sido o registro ocorrido, tão somente em 05/06/2014, ou seja, ao
depois da transmissão do Per/Dcomp e da DCTF. Além disso, consta no registro que a COFINS
a maior fora recolhida em dezembro/2008, quando o pedido do Per/Dcomp se refere a COFINS
paga a maior para o período de apuração de janeiro de 2009, bem como os valores
declarados/confessados.
Examinemos:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

Ou seja, ainda há claro descompasso de informações.
Portanto, para que as informações ali lançadas sejam certificadas cabia a
recorrente juntar documentação complementar como balancete, livro diário, registro de apuração
da COFINS, dentro outros pertinentes ao caso.
Finalmente, em relação à diligência suscitada pela recorrente, destaco trata-se de
uma mera faculdade pela autoridade fiscal a feitura, visto que não está a autoridade fiscal
compelida a sua ação.
Corroborando o afirmado, tratam os artigos 18 do Decreto 70.245/72 e 35 do
Decreto 7.574/2011, abaixo transcritos, respectivamente:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
____________________________________________________________________
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Os referidos diplomas encontram com a interpretação adotada pela Administração
Fiscal Tributária através do Parecer Cosit 2/2015:
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
Por tudo exposto, não provado pela recorrente a higidez do crédito indicado no
Per/Dcomp ora analisado que nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.629 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914016/2014-09

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital